Tribunal: TJBA
Processo: 0010184-91.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010184-91.1999.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RUI NUNES DE OLIVEIRA, MARCUS LEONIS LAVIGNE, DEBORA SOUZA RODRIGUES COSTA APELADO: SULFOQUIMICA DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCELO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO BATISTA ALVES DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Sustenta o apelante a inaplicabilidade da extinção por abandono, alegando ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 240 do STJ à hipótese de extinção da execução por abandono da causa; e (ii) verificar se restou configurado o abandono processual apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 240 do STJ é inaplicável à espécie, pois a exigência de requerimento do réu para extinção do processo sem resolução do mérito destina-se a proteger o interesse do demandado na solução do mérito, inexistente na hipótese em que o próprio recorrido manifesta desinteresse no prosseguimento da demanda. O abandono da causa caracteriza-se pela inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbem, após intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC. Constatado que o exequente foi pessoalmente intimado, por diversas vezes, para apresentar planilha de débito e impulsionar o feito, sem adotar qualquer providência efetiva, evidencia-se a desídia processual e o abandono da causa. A intimação pessoal realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, é válida e suficiente para caracterizar o cumprimento da exigência legal. Não há violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito quando o autor, reiteradamente intimado, mantém-se inerte, frustrando a utilidade do processo e o regular andamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Súmula 240 do STJ não se aplica à extinção do processo por abandono da causa quando ausente o interesse do réu no prosseguimento da demanda. O abandono da causa configura-se quando o autor, pessoalmente intimado para cumprir determinação judicial, permanece inerte, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. A intimação pessoal por meio eletrônico é válida e suficiente para os fins do art. 485, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III, §1º e §6º; 486, §6º; 85, §11; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023. TJ-SP, Apelação Cível 1019092-28.2023.8.26.0361, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 31.01.2025. TJ-MT, Apelação Cível 0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024. TJ-DF, Apelação 0700046-17.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0010184-91.1999.8.05.0080, em que figura como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e como Apelada, SULFOQUIMICA DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ALMIR FREIRE LOPES e CARLOS ALBERTO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora